Tribunal: TJDFT
Processo: 0726965-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO E CONCURSO DE PESSOAS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AMEAÇA À VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CIRMINAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de furto qualificado (mediante arrombamento e concurso de pessoas) e coação no curso do processo, em razão de ameaças à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal e se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP: prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, crime com pena superior a 4 anos e perigo do estado de liberdade.
4. O acusado teria praticado furto em concurso de pessoas, mediante arrombamento, e posteriormente retornado ao local para ameaçar a vítima, reforçando a necessidade de segregação para evitar novas investidas e assegurar a instrução processual.
5. Inviável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, por inadequadas às peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem de habeas corpus denegada.